Tribunal: TJMT
Processo: 1012706-75.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012706-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ SANTANA BOAVENTURA - CPF: 019.267.111-14 (RECORRIDO), ADANI BARROS DA SILVA - CPF: 032.355.171-89 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) DIAS SEM ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DEMORA INJUSTIFICADA PARA RESTABELECER OS SERVIÇOS EM DEFINITIVO. PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de serviços.

A falha na prestação do serviço restou configurada diante da interrupção no fornecimento de água na residência do autor, tendo este comprovado as reclamações administrativas.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral quando esta se encontrar arbitrada em valor desproporcional aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012706-75.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Águas de Cuiabá S/A

Recorrido(s):

Andre Luiz Santana Boaventura

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, rejeito a(s) preliminar(es) e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a) promova o restabelecimento regular do serviço, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; a.1) na impossibilidade técnica de restabelecimento do serviço, promova a entrega de caminhão pipa, a iniciar no mesmo prazo e com a periodicidade necessária, sob pena aplicação de multa fixa que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento;

b) condenar a empresa Reclamada, a título de dano moral, indenizar a parte Reclamante, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ).

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).

O Reclamante alega, em síntese, que é
titular da matrícula nº 466095-1, no Residencial Jonas Pinheiro e que ficou sem o abastecimento de água por 25 (vinte e cinco) dias seguidos, entre o período de setembro e novembro de 2023 e, inclusive, os moradores do residencial denunciaram a precariedade do serviço prestado pela Ré ao jornal local, conforme reportagem feita pelo programa MTTV.

A Recorrida, por sua vez, sustenta que não houve interrupções no fornecimento de água no residencial e, ainda, trata os fatos narrados na exordial como se fossem irregularidades na cobrança, alegando fatos alheios ao conteúdo dos autos. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo “
a quo
”, sob o argumento de que não indícios de nenhum dano acarretado ao consumidor.

Inicialmente, verifico nos autos que o Recorrido, por meio de manifestação em 18/10/2024, no id. 247581177, juntou ‘
print’
de tela sistema da matrícula de seu imóvel, com informação de falta de água e abastecimento por caminhão pipa.

Em 14/11/2024, id. 253140159 intimei o Recorrente para se manifestar da juntada de documentos, tendo este alegado que o Recorrido teve ampla oportunidade de apresentar todas as provas durante a fase de instrução.

É cediço ser lícita à juntada de documentos novos em âmbito recursal, desde que destinados a fazer prova de fato ou direito superveniente à prolação da decisão recorrida.

Os documentos encartados na manifestação do Recorrido comprovam o registro de reclamações administrativas referentes à ausência de água em sua residência, bem como da solicitação de abastecimento por caminhão pipa, segue:

Analisando os autos, embora os documentos juntados a inicial sejam de protocolos de terceiros, conforme colacionado acima, o autor comprovou ter registrado reclamação com sua matrícula na via administrativa, portanto, é incontroverso que sofreu danos com a falha na prestação de serviço pela concessionária de água, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No concerne à indenização a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido o quantum arbitrado para valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na sua fixação o julgador deve levar com consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral

para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025